Tribunal: TCU
Processo: 023.674/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 578/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto aquele de interesse das sras. Dayse Alves da Silva, Miriam de Oliveira Guimarães e Vânia de Oliveira Guimarães: 1. Processo TC- Processo 023.674/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dayse Alves da Silva (XXX.115.202-XX); Dorvalina Goes Paiva (XXX.224.422-XX); Georgina dos Santos Silva (XXX.802.052-XX); Izabel Cristiane Silva da Costa (XXX.787.312-XX); Luna Luciany Oliveira da Silva (XXX.332.982-XX); Luna Luciany Oliveira da Silva (XXX.332.982-XX); Maria Alves Difirino (XXX.919.522-XX); Miriam de Oliveira Guimarães (XXX.064.301-XX); Safira Karoline Paiva da Silva (XXX.969.202-XX); Vânia de Oliveira Guimarães (XXX.790.621-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército que convoque a sra. Miriam de Oliveira Guimarães para fins de dar cumprimento ao comando contido no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019.